Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-06.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019093-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALERIO DOS SANTOS - CPF: 047.997.491-88 (RECORRENTE), NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.345.610/0001-62 (RECORRIDO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), WILLIAM FERNANDO HERRERA - CPF: 709.212.331-32 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1019093-06.2024.8.11.0002
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrentes: AUGUSTO CESAR VALERIO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso e DETRAN/MT.

Recorridos: AUGUSTO CESAR VALERIO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, DETRAN/MT e NATÁLIA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS EIRELI.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR PONTUAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de responsabilidade do autor por auto de infração, determinou a transferência da pontuação ao real condutor, bem como a realização de nova aferição para emissão de CNH, e extinguiu sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos morais em face de particulares por incompetência do Juizado da Fazenda Pública. O autor pleiteia o reconhecimento da competência do juizado e a condenação dos particulares por danos morais. O DETRAN requer a reforma integral da sentença, sustentando responsabilidade do proprietário, ausência de comunicação de venda, preclusão administrativa e impossibilidade de revisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar pedido indenizatório contra particulares em litisconsórcio com ente público; (ii) estabelecer se o antigo proprietário responde por infração de trânsito após a tradição do veículo, mesmo sem comunicação ao DETRAN; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da imputação indevida de pontuação e seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009 autoriza a inclusão de particulares no polo passivo em litisconsórcio com ente público, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A comprovação da tradição do veículo transfere a posse e a responsabilidade pelas infrações ao adquirente, mitigando a aplicação do art. 134 do CTB quando demonstrado que a infração ocorreu após a alienação.

A jurisprudência do STJ admite a superação da preclusão administrativa para indicação do condutor, assegurando a apreciação judicial da autoria da infração, em observância ao art. 5º, XXXV, da CF.

A prova documental evidencia que a infração foi cometida após a venda do veículo e que o real condutor foi identificado, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

A determinação de nova aferição administrativa da CNH, com desconsideração da pontuação indevida, respeita a competência administrativa e corrige ilegalidade concreta.

A existência de infrações anteriores e ausência de nexo causal direto entre a conduta dos requeridos e o alegado prejuízo afastam a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do DETRAN desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar demandas com particulares no polo passivo quando há litisconsórcio com ente público. 2. A tradição do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores, ainda que ausente a comunicação formal ao DETRAN. 3. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a revisão judicial da penalidade. 4. A ausência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e o dano alegado impede a condenação por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.153/2009, art. 5º, II; CTB, arts. 134 e 148, § 3º; CPC, art. 1.013, § 3º; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS; STJ, Súmula 585; TJMT, RI nº 1002216-98.2023.8.11.0010, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.03.2025.

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) Declarar que o autor não é responsável pelo auto de infração nº F432843698; b) Determinar transferência da pontuação para o prontuário de William Fernando Herrera; c) Determinar que o DETRAN promova nova aferição para emissão da CNH, desconsiderando a pontuação questionada; d) Extinguir sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos morais contra os particulares, por incompetência do Juizado da Fazenda Pública.

Irresignado, o autor interpôs recurso, visando à reforma da sentença no ponto em que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar o pedido indenizatório. Sustenta que o referido juízo é competente para o julgamento da demanda e requer a condenação dos requeridos particulares ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Por sua vez, o DETRAN/MT também recorreu, postulando a reforma integral da sentença. Em suas razões, alega a necessidade de registro formal para a efetivação da transferência de responsabilidade, a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração, a ocorrência de preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator e, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o autor interpôs recurso aduzindo
error in procedendo
na sentença que limitou a análise do mérito apenas à transferência de pontuação junto ao DETRAN/MT, declinando de processar e julgar os pedidos referentes aos requeridos particulares (Natália Veículos e William Herrera) sob a justificativa de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assiste razão ao autor neste ponto. O art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, autoriza expressamente que particulares figurem no polo passivo das ações, desde que em litisconsórcio com um ente público.

"Art. 5º É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) II – as ações contra as pessoas jurídicas de direito público e as entidades mencionadas no caput do art. 1º, inclusive quando demandadas em litisconsórcio passivo com particular."

Haja vista a presença do DETRAN/MT no polo passivo da lide, a competência atrai também a análise da responsabilidade dos particulares envolvidos nos mesmos fatos.

Assim, afasto a impossibilidade de análise reconhecida pelo juízo
a quo
e, estando à causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), passo à análise do pedido de indenização por danos morais pleiteados pelo requerente em face dos requeridos.

Para fundamentar o abalo moral, o autor alega que a perda do seu direito de dirigir e de seu emprego decorreu exclusivamente da infração cometida pelo novo adquirente em 09/07/2022. Contudo, o conjunto probatório afasta categoricamente o nexo de causalidade sustentado pelo requerente.

Conforme demonstrado pela defesa da requerida Natália Veículos, o próprio contrato de compra e venda encartado aos autos comprova que, na data da tradição do veículo (10/02/2022), a motocicleta já possuía R$ 3.274,00 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais) em multas atreladas, valor que foi abatido no momento da negociação.

Tais multas pré-existentes, por óbvio, carregavam consigo altas pontuações para a habilitação do autor.

Logo, o autor não conseguiu provar que a infração de 09/07/2022 (Auto nº F432843698) tenha sido a causa única e exclusiva para o impedimento de sua CNH. Ao contrário, as evidências apontam que a perda da habilitação provisória se deu em virtude de um histórico de infrações anteriores já acumuladas pelo autor.

Assim, a despeito da ausência de transferência administrativa do veículo, não há comprovação de que este fato específico tenha ofendido direitos da personalidade do autor, configurando mero aborrecimento e dissabor. Não provado o nexo de causalidade direto entre a conduta dos requeridos e o suposto dano extraordinário, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

O DETRAN recorre sustentando que a transferência de propriedade do veículo depende de registro formal perante o órgão competente, que o autor não procedeu à comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e que houve preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator. Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de mitigar a aplicação do art. 134 do CTB quando demonstrada, de forma inequívoca, a tradição do bem. Nesses casos, comprovado que a infração foi cometida após a efetiva transferência da posse e da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não tenha havido a comunicação formal ao órgão de trânsito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MITIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da reclamante, ex-proprietária de motocicleta alienada em 2015, pelos subsídios de licenciamento, seguro obrigatório, multas e pontos em sua CNH até a data da citação do DETRAN/MT. A sentença determinou a exclusão da responsabilidade do reclamante apenas quanto ao IPVA, conforme Súmula nº 585 do STJ, e determinou a transferência da titularidade do veículo ao recorrido Antônio Divino Bento. A reclamante, ora recorrente, pleiteia a exclusão total de sua responsabilidade desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-proprietária do veículo, que não comunicou a alienação ao DETRAN, deve responder solidariamente pelos subsídios decorrentes do veículo após a tradição; e (ii) estabelecer se a transferência do veículo ao comprador pode ser determinada independentemente da comunicação prévia ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tradição do veículo transfere a posse e a propriedade do bem ao comprador, conforme os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo este responsável pelos encargos incidentes após a alienação.

4. Ó arte. 134 do Código de Trânsito Brasileiro exige ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas preferências impostas ao veículo, excedendo-se os subsídios tributários, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 585 do STJ.

5. A autoridade do STJ e de diversos tribunais estaduais vem mitigar a aplicação da legislação do art. 134 do CTB, confirmando que, comprovada a tradição do bem, a responsabilidade pelos subsídios deve recair sobre o real possuidor, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido formalizada.

6. A determinação de transferência administrativa da propriedade do veículo ao comprador e a responsabilização exclusiva deste pelos encargos posteriores à alienação são exceções cabíveis, pois garantem a efetividade da decisão judicial e evitam a perpetuação da responsabilidade do ex-proprietário por condutas de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 1002216-98.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o conjunto probatório é claro ao evidenciar a ocorrência da tradição em momento anterior à infração. O contrato de compra e venda (ID 157438389) comprova que a alienação do veículo se deu em 10/02/2022, enquanto a infração foi registrada apenas em 09/07/2022, ou seja, aproximadamente cinco meses após a transferência da posse.

Além disso, o novo proprietário, William Fernando Herrera, foi devidamente identificado nos autos, encontrando-se, inclusive, em situação de revelia. O próprio DETRAN, ao juntar o prontuário do referido adquirente (ID 219558712), confirma sua habilitação e reforça a vinculação da infração à sua pessoa.

Diante desse contexto, resta evidenciado que a responsabilidade pela infração não pode ser imputada ao autor, sendo inaplicáveis, no caso concreto, as alegações do DETRAN quanto à ausência de comunicação de venda e à preclusão administrativa, em razão da comprovação da efetiva transferência do veículo em momento anterior ao cometimento da infração.

O DETRAN sustenta, ainda, que a preclusão administrativa impediria a transferência judicial da pontuação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a preclusão prevista na legislação de trânsito possui natureza meramente administrativa, não afastando a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário. Conforme decidido no REsp 765.970/RS, é assegurado ao proprietário do veículo, em sede judicial, demonstrar que não era o condutor no momento da infração, ainda que tenha decorrido o prazo para indicação na via administrativa. Entendimento em sentido contrário implicaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, comprovada a ausência de autoria da infração, como ocorre no caso concreto, é plenamente possível a correção judicial da penalidade indevidamente atribuída ao autor, afastando-se o óbice da preclusão administrativa invocado pela autarquia.

No que se refere à condição resolutiva da Permissão para Dirigir, o DETRAN argumenta que não há direito subjetivo à obtenção automática da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse ponto, assiste razão à autarquia quanto à premissa jurídica.

Entretanto, a sentença não determinou a emissão automática da CNH definitiva, mas apenas a realização de nova aferição administrativa, com a desconsideração da pontuação indevidamente atribuída ao autor. Trata-se de medida que respeita a competência da Administração Pública para análise dos requisitos legais, ao mesmo tempo em que corrige ilegalidade constatada no caso concreto.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pelo DETRAN/MT.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do DETRAN/MT e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por AUGUSTO CESAR VALÉRIO DOS SANTOS, tão somente para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito em relação aos particulares, mas, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em indenização por danos morais.

Condeno o recorrente DETRAN/MT ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026